Tribunal: TJDFT
Processo: 0215722-38.2011.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DA PARTE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. ARQUIVAMENTO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao credor, desde que amparado em prova literal da dívida, é permitido habilitar o respectivo crédito junto ao inventário (art. 642, §1o, do CPC).
2. Ação de despejo em fase de cumprimento de sentença. Requerimento do credor para expedição de certidão de crédito para habilitar seu crédito no juízo do inventário, ainda não ultimada a homologação formal da partilha (art. 642, caput, do CPC).
3. “No caso em que o credor opta pela habilitação do crédito no juízo do inventário, resta obstado o prosseguimento da execução referente ao mesmo título judicial executivo, proposto posteriormente, ante a ausência de interesse de agir. Precedentes do STJ e desta Corte.” Necessidade de arquivamento do feito executório, visando afastar duplicidade de cobranças.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.